Tribunal: CARF
Processo: 10880.995652/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995652/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.051 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
CASA BAYARD ESPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição por meio de
documentação fiscal e contábil, apta para tal fim, quando alega a existência de
crédito contra a Fazenda Nacional.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio e será determinada pelo julgador, de ofício ou a requerimento, quando
entendê-la necessária para a apreciação da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins paga indevidamente
ou a maior, no valor original de R$ 52.521,28, relativa a agosto/2006, utilizada para a quitação
de débitos de PIS/Cofins (fls. 2 a 6).
A Delegacia da Receita Federal responsável pela análise decidiu não homologar a
compensação porque o pagamento informado havia sido utilizado integralmente na quitação de
outros débitos, não restando crédito para compensar – Despacho Decisório à fl. 7.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente esclareceu que, após a
entrega da DCTF, constatou que havia se esquecido de deduzir créditos da Cofins a pagar e que,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995652/2012-53
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.051 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995652/2012-53

em realidade, não existia débito para o período em questão, o que estava demonstrado no Dacon
juntado à sua Manifestação, esse sim com o correto cálculo da contribuição. Defendeu que o
princípio da verdade material prevalecesse sobre eventual erro formal e que, mesmo o Dacon não
constituindo confissão de dívida, como a DCTF, tinha por finalidade demonstrar a apuração das
contribuições e configurava prova inequívoca do direito. Caso o órgão julgador ainda entendesse
necessário algum esclarecimento, que determinasse diligência para reexame do despacho de
indeferimento (fls. 12 a 29).
A Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que a recorrente não comprovou a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, ônus que lhe cabia quando nos pedidos de restituição
e/ou compensação. Consignou-se que o Dacon retificador anexado aos autos não havia sido
transmitido e que, ainda que transmitidas, as declarações retificadas após o despacho decisório
somente se prestavam a comprovar a existência de direito creditório se tivessem suporte em
documentação probatória. Inexistindo indício da existência de direito, indeferiu-se a diligência.
O Acórdão DRJ no 02-61.067 foi assim ementado (fls. 132 a 136):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.06.2015,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 145, e protocolizou o Recurso Voluntário em 15.07.2015,
conforme carimbo aposto pelo Setor de Protocolo na capa do Recurso - fl. 147.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 147 a 167), a recorrente repisa as alegações de
sua Manifestação de Inconformidade, acrescentando apenas o argumento de que ainda que o
Dacon não tenha sido transmitido, tal fato não eximiria a Receita Federal de anexar aos autos a
prova documental da falta de validade do demonstrativo, sem a qual deve ser acolhido como
prova do direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A questão que chega para discussão neste Colegiado diz respeito à prova no
processo administrativo fiscal, em especial ao poder probatório de uma declaração
desacompanhada dos documentos que lhe deram origem e do ônus probatório no processo
administrativo.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.051 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995652/2012-53

De pronto já afirmo que não cabe razão à recorrente.
O pleito de redução a zero do débito já confessado pelo contribuinte por meio de
DCTF deve vir acompanhado, necessariamente, de documentação fiscal e contábil, apta a
demonstrar o que alega. Tal ônus recai sobre o contribuinte quando pleiteia crédito contra a
Fazenda Nacional – pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação, regra geral. Trata-se
de entendimento pacificado no Carf, que tem suporte tanto no art. 373 do CPC, que estabelece
que o ônus da prova incumbe ao autor, no que tange ao fato constitutivo do direito alegado,
quanto no Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo de determinação e de exigência de
créditos tributários da União, cujo artigo pertinente se transcreve:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36). (grifado)
Ademais, somente a partir de créditos líquidos e certos pode uma compensação
ser autorizada, por previsão expressa no art. 170 do CTN, condição essa que deveria estar
demonstrada nos autos de forma inequívoca. Porém, o contribuinte não trouxe qualquer
documento com força probatória, seja para instruir a Manifestação de Inconformidade, seja para
o Recurso Voluntário, mesmo após a DRJ negar provimento por falta de provas. Apenas repete
seus argumentos, reiterando sua tese de que o Dacon preenchido, mas não transmitido, seria
prova suficiente do que alega.
Por certo que uma declaração não transmitida não tem valor como declaração e,
menos ainda, faz prova de direito creditório. Uma declaração transmitida, válida, representa um
conjunto de informações que espelham – ou deveriam espelhar – fatos reais que, uma vez
ocorridos, ensejam o pagamento de tributos. Ela expressa apenas a visão do declarante sobre um
fato. Não é o fato em si, não gera o fato, não é sequer consequência direta do fato e, por isso, não
faz prova inequívoca de sua existência quando apresentada isoladamente.
Os documentos gerados a partir da ocorrência do fato, como as notas fiscais, esses
sim fazem prova da existência do fato. Neste contexto, em que o contribuinte alega que o débito
de Cofins no período é zero em decorrência de créditos não descontados por esquecimento,
deveria ter sido juntada documentação que demonstrasse que a ocorrência das situações previstas
no art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos descontos aplicáveis a PIS/Cofins no regime não-
cumulativo.
Ocorre que não temos nem os documentos, nem a declaração. Pior, o contribuinte
junta aos autos o esboço de um Dacon, como se tivesse sido transmitido, como se fosse válido e
vigente, em uma atitude que beira a má-fé. A linha de defesa adotada na Manifestação de
Inconformidade sustenta-se em documento inexistente, já que não há Dacon retificador válido. E
no Recurso Voluntário traz o argumento de que mesmo não transmitido tal esboço constitui
prova, cabendo à Administração Fazendária demonstrar o contrário.
Oras, o relator juntou ao voto um quadro-resumo de suas consultas aos sistemas
da Receita Federal, em que constam os números, datas de transmissão e valores do Darf, DCTF
ativa e Dacon ativo antes da data da ciência do Despacho Decisório (fl. 113). Tal afirmação,
proferida por servidor público federal no exercício de suas funções, goza de presunção relativa
de veracidade – está dotada de fé pública, conforme prevê o art. 405 do CPC. Se a recorrente
entende que o relator se equivocou, bastava ter juntado o recibo de transmissão do Dacon ao seu
Recurso Voluntário, o que não fez, evidentemente.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.051 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995652/2012-53

De qualquer forma, ainda que o Dacon tivesse sido transmitido, tal fato não faria
qualquer diferença na resolução deste litígio, que se assenta na ausência absoluta de provas.
Acertada, portanto, a decisão adotada no Acórdão recorrido.
No que tange ao pedido de diligência, deve ser esclarecido que a diligência se
presta à sanar dúvidas sobre os fatos relacionados ao litígio, a partir da instrução probatória
promovida pelo interessado. Ao julgador é facultado determinar a sua realização se entender
necessário para o esclarecimento de alguma questão, dentro do processo de formação de sua livre
convicção. Nos termos Decreto no 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
(...)
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifado)
Dessa forma, em não tendo a recorrente trazido nenhum documento apto a
demonstrar seu direito e não existindo qualquer dúvida a ser sanada, indefiro o pedido de
diligência.
Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital